Tribunal: TJDFT
Processo: 0724729-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. MONITOR DE VÍDEO. DEFEITO APRESENTADO APÓS O TERMO FINAL DO PRAZO DA GARANTIA LEGAL E DA GARANTIA CONVENCIONAL. BREVE LAPSO TEMPORAL. BEM DURÁVEL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. PRECEDENTES DO STJ. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RESTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO AO FABRICANTE. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Segundo exposto na inicial, em 06.10.2020 o recorrente adquiriu um monitor de vídeo fabricado pela ré/recorrida, pelo preço de R$ 1.499,99 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a fim de desempenhar seu labor em regime de teletrabalho. Sustenta que, em 04.04.2022, decorridos quase 6 (seis) meses do termo final do prazo de garantia, o equipamento apresentou defeito, consistente na apresentação de listras na tela, o que comprometeria totalmente a visualização das imagens em vídeo. Aduz, em síntese, que o produto teria um vício oculto e que tal circunstância não teria sido reconhecida pela recorrida. Além disso, afirma que levou o equipamento à assistência técnica da recorrida, cujo orçamento para reparo foi quantificado em R$ 1.314,00 (mil trezentos e quatorze reais), bem como lhe foi cobrada a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), a título de mão de obra. Pelo exposto, pede a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição da quantia paga, assim como o referido valor de R$ 40,00 que alega ter sido despendido com o mencionado orçamento para reparo do monitor.
3. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, concluiu que "ultrapassado o prazo de garantia legal e contratual do bem durável, bem como não comprovada a existência do vício oculto alegado, tenho que a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe".
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença revelar-se incoerente e confusa em relação às provas contidas nos autos. Para tanto, argumenta que a sentença menciona sobre eventual mau uso ou desgaste natural do produto, mas que a assistência técnica da recorrida nada teria dito a respeito de tal fato. Defende ainda que, ao contrário do entendimento do Juízo de primeiro grau, as provas juntadas aos autos, as quais são baseadas em relatos de outros consumidores do mesmo produto, atestariam a existência do alegado vício oculto. Ao final, pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a anulação do julgado, a fim de que seja realização perícia técnica no equipamento.
5. Contrarrazões ao ID 43887514.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Preliminar de Nulidade. Prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão 969556, 07282523020158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2016, publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
8. O artigo 26, inciso II, do citado código, estabelece que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, quando se tratar de fornecimento de bens e de produtos duráveis. Por sua vez, o § 3o prevê que, tratando-se de vício oculto, cuja tese é defendida pelo recorrente, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. A 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos. Conforme entendimento do referido órgão colegiado, a responsabilidade civil do fornecedor ficará caracterizada se não houver prova de que o problema foi ocasionado pelo uso inadequado do produto pelo consumidor (REsp 1787287/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). No citado Recurso Especial, o c. STJ também assentou que "os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora".
9. É certo que o bem adquirido pelo recorrente não mais estava coberto pela garantia contratual. Contudo, não é crível que um bem de consumo durável, como um monitor de vídeo, venha a apresentar defeito em tão pouco tempo de uso, haja vista a vida útil esperada para esse tipo de produto. O vício apresentado pelo produto equivale a um defeito de fabricação - vício oculto. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1639457, 07035881820228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1646730, 07022214420228070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como o produto foi submetido à análise da recorrida, conforme demonstra o documento de ID 43887468, é patente que apresenta defeito de fabricação, pois a própria recorrida não demonstrou eventual mau uso do equipamento eletrônico. Outrossim, a foto colacionada ao ID 43887471 também não evidencia qualquer tipo de avaria ocasionada por operação do recorrente.
10. Logo, é de se impor a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição da quantia paga. Não obstante, é indevida a restituição de R$ 40,00 (quarenta reais), pois o serviço de diagnóstico foi efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrente, o qual deverá, sob o mesmo fundamento, restituir à recorrida o equipamento defeituoso, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado, conforme requerimento formulado em sede de contestação (ID 43887485 - Pág. 9).
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para, reconhecendo o vício oculto do produto, decretar a rescisão do contrato de compra e venda, devendo a recorrida restituir ao recorrente a quantia de R$ 1.499,99 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), corrigida pelo INPC desde o desembolso (06.10.2020), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Nos termos do item no 10 da ementa, deverá o recorrente restituir o produto defeituoso à recorrida.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099, de 26.09.1995.